Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-23.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001305-23.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA INTEGRACAO LESTE-OESTE - TRECHO SORRISO - IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 05.600.699/0001-44 (APELANTE), DENISE DE ABREU E SILVA - CPF: 844.526.252-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA - CNPJ: 02.623.537/0001-33 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ALTERADA PARA RESCISÃO CONTRATUAL C/C LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ADAPTAÇÃO PARA ESPARGIDOR DE ASFALTO E POSTERIOR LOCAÇÃO – RESTRIÇÃO OMITIDA AO COMPRADOR - CONSTATAÇÃO APÓS A FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO – DEMORA NA LIBERAÇÃO – PREJUÍZOS CONSTATADOS – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

Apesar de o veículo ter sido posteriormente transferido à autora/apelante, é certo que a demora na liberação do bloqueio trouxe-lhe prejuízos e gerou, consequentemente, o desfazimento da locação anteriormente acertada com terceiro.

Celebrar um negócio e omitir informações sobre a existência de restrição sobre o veículo objeto do negócio configura quebra da boa-fé objetiva contratual.

Comprovado que a autora deixou de auferir rendimentos devido à impossibilidade de se utilizar do veículo adquirido para serviços de locação, é devida a indenização pelos lucros cessantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Lucros Cessantes manejada pela ora recorrente, condenando-a nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante narra que a sentença foi fundamentada na ausência de cautela por parte dela, recorrente, que comprou o veículo e promoveu uma reforma para sua adaptação à função de espargidor de asfalto, sem tomar o cuidado de efetuar pesquisas que garantissem suas pretensões.

Sustenta que a recorrida agiu de má-fé ao ocultar a existência de restrição no ato da negociação, e que ficou demonstrado que a culpa foi exclusiva da apelada, pois no momento da formalização do contrato, constatou-se a impossibilidade de emissão de Certidão Negativa de Débitos da requerida em razão de restrição judicial no documento do veículo.

Assevera que restou caracterizada a conduta ilícita da recorrida, em virtude da não comunicação prévia da restrição e posterior desleixo na liberação do gravame, que fora efetuada somente um ano após o negócio firmado entre as partes.

Aduz que o silêncio intencional de uma das partes sobre fato ou qualidade que outra desconhecia incide em vício de consentimento, pois decorre de uma omissão, uma ausência maliciosa juridicamente relevante, como dispõe o artigo 147 do Código Civil.

Requer o provimento do Recurso para que sejam concedidos os lucros cessantes decorrentes da indisponibilidade do veículo objeto da lide, desde julho/2016 (data em que o caminhão seria alugado) até 27 de julho/2017 (data da regularização), nos valores apurados mediante liquidação de sentença, de acordo com a média real de lucro do aluguel de um Veículo com Espargidor.

Subsidiariamente, requer que seja mantido o pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões no Id 211229786-pág. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ora apelante ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer com Lucros Cessantes relatando que comprou um caminhão da Requerida com a intenção de adaptá-lo para a função de espargidor de asfalto e locá-lo para a concessionária que administra a rodovia MT-242. Disse que “após todo o investimento, não conseguiu locar o referido bem, por que no momento da formulação da documentação para a formalização do contrato, foi constatada a impossibilidade de emissão de Certidão Negativa de Débitos da Requerida e uma restrição judicial no documento do veículo, que impossibilitam a transferência”.

Pediu a condenação da ré em R$98.000,00 por lucros cessantes e a concessão da tutela provisória para que a parte adversa fosse compelida a baixar a restrição judicial, ou seja, excluir a penhora que existe sobre o caminhão e fornecer certidão negativa de débitos fiscais, que foi indeferida, sendo determinada a intimação da parte autora para manifestar quanto à falta de interesse processual ou, querendo, aditar a exordial.

A Autora emendou a inicial alterando o pedido e pleiteando a Rescisão do Contrato de Compra e Venda do veículo, bem como a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes. Pediu nova tutela provisória para “declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, bem como, para determinar à Ré, que restitua a título de danos materiais os valores pagos pelo veículo constrito, acrescidos de juros e correção monetária, desde 14 de junho de 2016, somando-se o montante inicial de R$71.137,54 (setenta e um mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)” (id. 7749292).

Esse pedido também foi indeferido.

A ré apresentou contestação alegando que não sabia da restrição sobre o bem. Disse que tinha conhecimento apenas da ação que deu origem à restrição e que tentou resolver o problema, porém, esbarrou em trâmites burocráticos que acabaram por retardar o processo de liberação.

Argumentou que a autora não produziu prova acerca dos prejuízos que alega ter sofrido (id. 9622836). Foi determinada a intimação das partes para se manifestarem quanto à perda superveniente do objeto com relação ao pedido de rescisão e especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 62416191).

A autora reconheceu a perda superveniente do interesse de agir com relação ao pedido de rescisão contratual, visto que o veículo já foi transferido para o seu nome, e pleiteou o julgamento antecipado da lide. A ré concordou quando à ausência de interesse de agir, restando ao magistrado
a quo
analisar apenas o direito aos lucros cessantes, que restou indeferido. (id. 63813232).

Verifica-se que o bloqueio judicial ocorreu antes da venda do veículo, sendo certo que a requerida/apelada tinha conhecimento e deve responder pela evicção por ter alienado à apelante um veículo em que pendia restrição, pois poderia esta última ser desapossada do bem em razão de eventual decisão a ser proferida naqueles autos.

Incide no caso o disposto no art.
447
do
Código Civil
. Confira-se:

"Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública".

Não se pode ignorar que em todos os contratos deve-se garantir o uso e gozo da coisa alienada, dentre os quais se insere a transferência do domínio. Nos casos de compra e venda de veículos, a jurisprudência tem admitido que a evicção possa existir independentemente de um comando judicial, abrangendo todos os casos em que o adquirente, mesmo sem demanda judicial, não pode conservar a coisa adquirida.

Além disso, dispõe o artigo 147 do Código Civil
“
Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado”.

Portanto, apesar de o veículo ter sido posteriormente transferido à autora/apelante, é certo que a demora na liberação do bloqueio trouxe-lhe prejuízos e gerou, consequentemente, o desfazimento da locação anteriormente acertada com terceiro.

Celebrar um negócio e omitir informações sobre a existência de restrição sobre o veículo objeto do negócio configura quebra da boa-fé objetiva contratual e, sendo a apelante adquirente de boa-fé, não pode ser prejudicada pela ocultação da restrição pela requerida.

Nesse sentido:

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO OBJETO DE PENHORA EM PROCESSO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELA SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E LIVRE DE ÔNUS. INCONTROVÉRSIA. LUCROS CESSANTES. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Havendo prova de que o autor deixou de auferir rendimentos devido à impossibilidade de se utilizar do veículo adquirido para a prestação de serviços de entrega, é devida a indenização pelos lucros cessantes. Não cabe indenização a título de danos morais por inexecução de obrigação contratual e pela frustração da utilização do veículo quando ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da pessoa. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Apelação APL 00009340420128260271 SP 0000934- 04.2012.8.26.0271 - Data de publicação: 21/05/2015).

Para demonstrar o prejuízo e embasar o pedido de indenização, a autora/apelante anexou o comunicado formal da APASI CONCESSIONÁRIA de não aceitação do veículo em questão como objeto de locação, os motivos da negativa (apresentação do Certificado de Registro de Veículo em nome da autora) (Id 211225605-pág. 07/08) e os valores referentes à locação mensal do caminhão espargidor de asfalto (Id 211225606-pág. 01/03) que variam de R$15.000,00 a R$13.000,00 mensal, sendo o orçamento menor em outra cidade.

Logo, presente o dever de indenizar por lucros cessantes, deve a requerida ser condenada ao pagamento dos valores que o autor deixou de auferir, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença de acordo com a média do preço do aluguel de um veículo com espargidor, desde julho/2016 (data que o caminhão começaria a ser alugado) até 27 de julho de 2017 (data da regularização).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a sentença e condenar a requerida ao pagamento da indenização por lucros cessantes nos termos acima

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024